Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-34.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUSTIÇA SOCIAL ! TRABALHANDO COM O POVO 36-PTC / 90-PROS /
Órgão julgador: RECORRENTE: JUSTIÇA SOCIAL ! TRABALHANDO COM O POVO 36-PTC / 90-PROS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600341-34.2020.6.16.0159
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600341-34.2020.6.16.0159
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600341-34.2020.6.16.0159, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no
artigo 485, incisos I e VI c/c artigo 330, incisos I e III do Código de Processo Civil e artigo 22, inciso
I, aliena "c", da Lei Complementar nº 64/1990, com condenação do representante/autor por
litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, V e VI do Código de Processo Civil,
arbitrada a multa em 05 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo, conforme previsto no artigo 81,
parágrafo 2º do Código de Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução 23.610/2019-TSE.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Justiça Social Trabalhando Com O
Povo em face de Melquiades Tavian Junior e Sueli Casteluzzi Vechiatto, candidatos pela coligação
Humildade, Trabalho E Desenvolvimento, alegando que no dia 22/10/2020 os representados/réus,
na condição de candidatos a prefeito e vice prefeito, além de o Sr. Junior Tavian ser secretário
municipal da saúde, utilizaram do prédio da Prefeitura Municipal como palanque eleitoral para fazer
propaganda de suas candidaturas, pedindo votos aos servidores e secretários, conforme vídeo
gravado e divulgado no Facebook, situação que configura conduta grave de abuso de poder
político / econômico, também porque a coligação representante/autora não possui acesso ao
prédio; art. 74, Lei nº 9.504/97; Gerador Cadeia - Centenário do Sul - Eleição 2020). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUSTIÇA SOCIAL ! TRABALHANDO COM O POVO 36-PTC /
90-PROS / 11-PP / 15-MDB (RECORRENTE)
ALEXSANDRO NASSIF (ADVOGADO)
MELQUIADES TAVIAN JUNIOR (RECORRIDO)
PATRICIA MASSIER NICACIO (ADVOGADO)
SUELI CASTELUZZI VECHIATTO (RECORRIDO)
PATRICIA MASSIER NICACIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30408
216
12/04/2021 08:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.477
RECURSO ELEITORAL 0600341-34.2020.6.16.0159 – Centenário do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JUSTIÇA SOCIAL ! TRABALHANDO COM O POVO 36-PTC / 90-PROS /
11-PP / 15-MDB
- OAB/PR0070842
ADVOGADO: ALEXSANDRO NASSIF
RECORRIDO: MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
- OAB/PR71162
ADVOGADO: PATRICIA MASSIER NICACIO
RECORRIDO: SUELI CASTELUZZI VECHIATTO
- OAB/PR71162
ADVOGADO: PATRICIA MASSIER NICACIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. NULIDADE DA
SENTENÇA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AFRONTA AO ART. 22 DA LC Nº
64/1990.
SENTENÇA
ANULADA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento liminar da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral somente
se justifica como medida excepcional,
quando são propostas demandas sem
algum indício da ocorrência do fato
abusivo ou mesmo sem a indicação
mínima de provas. Precedentes do
TSE e desta Corte Eleitoral.
Num. 30408216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042

2. A presença, a petição inicial, de
descrição fática que, em tese, possa
importar em abuso de poder político
impõe o processamento do feito,
estando as matérias afetas à gravidade
da conduta circunscritas ao mérito da
ação.
3. A apresentação de vídeo, com a
petição inicial, que conta com a
presença dos investigados no interior
de bem público, no momento em que
é feito um discurso por candidato a
vereador, autoriza o recebimento da
petição inicial, pois pode indicar, em
tese, a ocorrência de abuso de poder
político.
4. Não resta configurada a litigância de
má-fé quando a ação é proposta com
elementos mínimos, aptos a justificar o
prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral manejada pela
em face dos candidatos ao
COLIGAÇÃO "JUSTIÇA SOCIAL! TRABALHANDO COM O POVO"
pleito majoritário em Centenário do Sul,
e
MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
SUELI
sob a alegação de abuso de poder por intermédio da utilização do prédio da
CASTELUZZI,
Prefeitura para realização de propaganda eleitoral, na presença de funcionários, de outro
candidato a vereador e do Deputado Federal
.
LUIZ NISHIMORI
O Juízo da 159ª Zona Eleitoral - Centenário do Sul julgou extinto o feito sem
resolução do mérito, por entender que os fatos descritos na inicial não configuram abuso de
Num. 30408216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042

poder capaz de desequilibrar a corrida eleitoral e de justificar a aplicação das graves sanções
previstas na LC nº 64/1990 (id. 14762466). Além disso, aplicou à representante multa por
litigância de má-fé no valor de 5 (cinco) salários mínimos.
Não resignada, a COLIGAÇÃO "JUSTIÇA SOCIAL! TRABALHANDO COM O
interpôs o presente Recurso, aduzindo que existem elementos suficientes para o
POVO"
recebimento da petição inicial e o processamento da demanda. Afirmou que a instrução
processual poderia comprovar que o ex-Secretário de Saúde do Município, candidato a Prefeito
e sua vice utilizaram de prédio da Prefeitura em benefício de suas campanhas, local que não
seria acessível aos demais candidatos. Requereu a reforma da sentença para que seja
recebida a petição inicial e, sucessivamente, que seja afastada a condenação em litigância de
má-fé (id. 14762566).
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 14762816), defendendo a
manutenção da sentença e o desprovimento do Recurso manejado, porque não teriam se
manifestado em momento algum. Ademais, acrescentaram que a simples presença dos
candidatos na Prefeitura não configura abuso de poder, diante da ausência de ilicitude ou
gravidade da conduta.
A
ofereceu parecer (id. 22181116)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
opinando pelo conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de anular a sentença
impugnada e determinar o recebimento da petição inicial, ainda que condicionada a sua
emenda com a indicação das provas que a parte pretende produzir.
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
II.i.
Recurso deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso em investigação judicial eleitoral promovida para
II.ii.
averiguar a alegação de abuso de poder praticado pelos investigados MELQUIADES TAVIAN
e
, com fulcro no art. 22 da LC nº 64/1990,
JUNIOR
SUELI CASTELUZZI VECHIATTO
consistente na utilização, em 22.10.2020, do prédio da Prefeitura para promoção de suas
candidaturas, na presença de funcionários, do candidato a vereador
e do
ADAM LINEKER
Deputado Federal LUIZ NISHIMORI.
Diante do fato acima narrado, a Coligação recorrente argui que a utilização de
bem público em favor de candidatura não seria acessível aos adversários, o que configuraria
abuso do poder, uma vez que o ato ostenta gravidade suficiente para afetar a normalidade e a
legitimidade do pleito, ao colocar em desvantagem os demais candidatos que não possuem tal
acesso.
Num. 30408216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042

O recorrente defende que o conteúdo do vídeo juntado aos autos, ainda que

possa não ser prova inequívoca da prática de abuso de poder, indica que houve o uso de

prédio público para fins eleitorais. Diante disso, aduz que meros indícios seriam suficientes

para que fosse aceita a petição inicial e iniciada a instrução processual, momento em que
as para demonstrar o fato alegado.
poderiam ser produzidas novas prov
Com efeito, o art. 22 da LC nº 64/1990 estabelece rito específico para a presente
ação de investigação, nos seguintes termos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos
judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
[...]
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe
faltar algum requisito desta lei complementar;
A lei de regência não deixa dúvida acerca do necessário processamento da
demanda quando, diante da mera narrativa fática descrita na petição inicial, são constatados
indícios mínimos da ocorrência de abuso de poder, a fim de possibilitar a investigação mais
apurada, cabendo o indeferimento da inicial apenas excepcionalmente, quando não for o caso
de ação de investigação judicial eleitoral ou quando ausente algum dos requisitos do art. 330
do CPC.
Na espécie, a despeito do trecho do vídeo trazido não ser suficiente à
procedência dos pedidos, ele indica a ocorrência de conduta que, em tese, pode configurar
abuso de poder por parte dos investigados que se encontravam no interior de bem público, o
que impõe o prosseguimento da ação, com abertura de produção probatória a fim de averiguar
se realmente utilizaram-se de seus cargos públicos para obterem favorecimento de acesso a
bem público em favor de suas candidaturas.
Assim, o fato, tal como descrito na petição inicial, pode, em tese, configurar abuso
de poder político, conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de pessoa que exerce
(Zílio,
cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da competência"
Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. p. 442) e, pela jurisprudência, definida sua ocorrência "quando
determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício
(TSE, REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).
de sua candidatura ou de terceiros"
Num. 30408216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042

Nesse contexto, o indeferimento prematuro da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral somente se justifica como medida excepcional, quando são propostas demandas sem
qualquer indício da ocorrência do fato ilícito ou mesmo sem a indicação mínima de provas. Em
qualquer outra situação, a presença de descrição fática que, em tese, possa importar em abuso
de poder político, impõe o processamento do feito, estando as matérias afetas à gravidade da
conduta circunscritas ao mérito da ação.
De conseguinte, a sentença se contrapõe à jurisprudência do TSE. Confira-se:
ELEIÇÃO 2010. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA. USO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
COM FINALIDADE ELEITORAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE
EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INICIAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO.
1. A posição minimalista não autoriza o julgador a malferir o devido processo
legal e a negar a efetiva prestação jurisdicional.
2. No Direito Eleitoral, as regras de proteção aos direitos individuais do cidadão
cedem espaço à atuação estatal, pois há que se avistar a natureza coletiva dos
bens jurídicos tutelados pelas ações eleitorais, notadamente no caso sub
examine, em que, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, busca-se
manter a igualdade na disputa eleitoral e proteger a legitimidade e normalidade
das eleições.
3. "Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do
poder político caracteriza-se quando determinado agente público, valendo-se de
sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua
candidatura ou de terceiros" (AgR-REspe nº 833-02/SP, rel. Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 19.8.2014).
4. Em casos assemelhados ao dos autos, juízes e tribunais eleitorais vêm
entendendo, ad cautelam, a necessidade de abertura de dilação probatória,
admitindo-se o indeferimento da inicial com base no princípio do livre
convencimento apenas em casos excepcionais.
5. Os fatos narrados na petição inicial configuram, em tese, a prática de abuso
do poder político, cabendo ao julgador certificar-se, por meio de ampla instrução
probatória, que o plano fático, substrato para sua decisão, é o maispróximo da
verdade real.
6. Para que a petição inicial seja apta, basta que se leve ao conhecimento
da Justiça Eleitoral indícios mínimos da prática de ilícito. A análise da
veracidade e da gravidade dos fatos configura análise do mérito.
Num. 30408216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042

7. Recurso ordinário provido para receber a petição inicial e determinar ao
Tribunal a quo o prosseguimento do feito.
(RO nº 466997, Acórdão, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2016)
Esta Corte também já decidiu nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE - INDEFERIMENTO
LIMINAR - ARTIGO 22, II, "C", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 -
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
NARRADOS QUE JUSTIFICAM A ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A análise preliminar da Ação de Investigação Judicial Eleitoral permite um
juízo de admissibilidade da ação, voltado para a verificação da existência dos
pressupostos processuais, das condições da ação e de indícios mínimos de
irregularidades previstas na LC n.º 64/90.
2. O indeferimento liminar somente se dará nas hipóteses em que inexistente
alguma das condições da ação, algum dos pressupostos processuais ou indícios
mínimos de ocorrência dos fatos, a exemplo do que ocorre no indeferimento da
petição inicial (artigo 295 CPC), sendo que a análise fica vinculada ao aspecto
estritamente processual, não permitindo o ingresso no mérito da demanda.
3. Havendo indícios mínimos, a questão relativa à gravidade dos fatos ou ao
impacto deles na lisura do pleito e na igualdade de oportunidade entre os
candidatos se refere ao mérito da demanda, dependendo sua análise do regular
processamento e instrução do feito.
4. Agravo Regimental provido para o fim de se determinar o processamento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
(Proc. n 352549, Ac. n 49395 de 27/01/2015, rel. Des. JUCIMAR
NOVOCHADLO, DJe 05/02/2015)
Do exposto, considerando a existência de indícios mínimos suficientes ao
prosseguimento da ação e diante do indeferimento liminar da petição inicial, deve ser
reconhecida a nulidade do processo a partir da sentença, inclusive, determinando-se a baixa
dos autos para o recebimento da petição inicial e o decorrente prosseguimento do feito, com a
necessária oportunização de emenda da petição inicial para indicação de provas.
Por fim, dado o reconhecimento da descrição mínima de indícios que, em tese,
podem configurar abuso de poder político, não há que se falar em litigância de má-fé por parte
da Coligação investigante.

Num. 30408216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, declarando a
nulidade da sentença, a fim de que ocorra o recebimento da petição inicial, com o
prosseguimento do feito, nos termos do art. 22 da LC nº 64/1990, bem como para excluir a
condenação da Recorrente como litigante de má-fé.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600341-34.2020.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JUSTIÇA SOCIAL ! TRABALHANDO
COM O POVO 36-PTC / 90-PROS / 11-PP / 15-MDB - Advogado do(a) RECORRENTE:
ALEXSANDRO NASSIF - PR0070842 - RECORRIDO: MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, SUELI
CASTELUZZI VECHIATTO - Advogado do(a) RECORRIDO: PATRICIA MASSIER NICACIO -
PR71162 - Advogado do(a) RECORRIDO: PATRICIA MASSIER NICACIO - PR71162

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30408216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208051566300000029599042
Número do documento: 21041208051566300000029599042